Tribunal: TJBA
Processo: 8076920-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076920-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEOVANE TRINDADE DIAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR ALCANTARA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)

ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (
07 KG DE MACONHA E COCAINA)
. GRAVIDADE CONCRETA.
TENDÊNCIA À REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS DESABONADORES DA SUA VIDA PREGRESSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

tESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
IGOR ALCANTARA BRITO
, Advogado, em favor de
GEOVANE TRINDADE DIAS
, apontando como autoridade coatora MM. Juízo da Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Aci
dentes d
e Veículos
d
e Feira
d
e Santana
/BA
, Dra.
Marcele de Azevedo Rios Coutinho
.

2.
Perlustrados os autos, observa-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia 17/06/2025,
por suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo convertido o flagrante em preventiva, acolhendo-se a promoção ministerial, no Auto de Prisão em Flagrante nº 8019239-16.2025.8.05.0080.

3.
De imediato, sobressai do contexto fático ora examinado que o Paciente, em tese, foi surpreendido por policiais rodoviários, em rodovia estadual, próximo ao
município de Anguera/BA
, transportando
aproximadamente 07 kg (sete quilos) de entorpecentes, de natureza distintas (maconha e cocaina), sendo estas
confirmadas em laudode constatação preliminar.

4.
Portanto,

n
ão se pode desconsiderar a quantidade, variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a gravidade da conduta em espeque.

5.
Não obstante, como bem sublinhado na decisão objurgada, o Paciente possui registros desabonadores da sua vida pregressa, não se tratando, aparentemente, de episódio isolado em sua vida.

6.
Ademais, a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.
In casu
, verifica-se que a denúncia foi ofertada nos autos da Ação Penal nº
8023744- 50.2025.8.05.0080, sendo recebida por decisão datada de 22/10/2025, que também designou audiência de instrução e julgamento para 13/11/2025, às 11h.

8.Na referida data, deu-se início à instrução processual, com oitiva da testemunha presente e, ao final, determinou-se a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar, com a finalidade de obter informações acerca do período de afastamento da testemunha ausente.

9.
De acordo com os informes judiciais (id 97140626),
“
Os pedidos formulados pela Defesa para a soltura do paciente foram apreciados e indeferidos (autos de nº 8020194-47.2025.8.05.0080 e nº 8043774-09.2025.8.05.0080). Foi determinada a inclusão do feito em pauta de audiência, a ser realizada no dia 05/03/2026, às 9h.”

10.
Sobreleve-se que o trâmite processual restou paralisado no período compreendido entre 20/12/2025 e 06/01/2026, devido ao recesso judiciário, permanecendo suspensos os prazos processuais e realização de audiências até o dia 20/01/2026, por imperativo legal.

11.
Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que a autoridade judicial tem se mostrado diligente na condução do feito, não se vislumbrando desídia ou morosidade atribuível ao aparelho estatal.

12.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer subscrito pela Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

13.ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8076920-87.2025.8.05.0000
, impetrado por IGOR ALCANTARA BRITO
, Advogado, em favor de
GEOVANE TRINDADE DIAS
,
apontando como autoridade coatora MM. Juízo da Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Aci
dentes d
e Veículos
d
e Feira
d
e Santana
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10